Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718538-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTINA SALOMAO DE ABREU RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. CARÊNCIA DE AÇÃO. I. Não se revela adequada a ação de prestação de contas quando o correntista não alega ou comprova a existência de dissídio concreto sobre os lançamentos realizados em sua conta bancária. II. Aplica-se à ação de prestação de contas o veto a pedido genérico que não explicita as movimentações financeiras consideradas obscuras ou impróprias e o período respectivo. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III; 5o, incisos II, X, XII, XXXII, XXXIV, alíneas ‘a’ e ‘b’ e LIV, ambos da Constituição Federal; b) artigos 6o, incisos IV, V, VI, VII, VIII e X, 39, incisos IV, V e VI, 42-A, 46, 47, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor; c) artigos 627 a 646, do Código Civil, e; d) artigos 550 a 553, do Código de Processo Civil. Assevera, em apertada síntese, que em observância à teoria da asserção, ressaem suficientemente demonstrados nos autos o seu interesse e legitimidade para a propositura da presente ação ade prestação de contas. Noutro giro, sem indicar o dispositivo que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente, defende a impossibilidade de cominação de multa protelatória em face da oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. Colaciona julgados do STJ, e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos s 6o, incisos IV, V, VI, VII, VIII e X, 39, incisos IV, V e VI, 42-A, 46, 47, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor; 627 a 646, do Código Civil, e 550 a 553, do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, o apelo não mereceria transitar porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Avulta, pois, a precariedade processual da ação de exigir contas intentada pela Recorrente, dada a ausência de delimitação de informações e de fundamentação minimamente plausível quanto à existência de lançamentos irregulares ou duvidosos em sua conta corrente” (ID 7571581 - Pág. 5) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019. Em relação ao indicado malferimento aos artigos artigos 1o, inciso III; 5o, incisos II, X, XII, XXXII, XXXIV, alíneas ‘a’ e ‘b’ e LIV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Noutro giro, ainda que fosse possível superar os óbices descritos linhas volvidas, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a Apelante não alegou nem comprovou a existência de dissídio concreto sobre a movimentação registrada em sua conta bancária” (ID 7571581 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Finalmente, no que tange à multa procrastinatória, descabe transitar o apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029